Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos, além da condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais.
2. O apelante requereu a absolvição por ausência de dolo e de provas suficientes, a fixação da pena no mínimo legal e a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou atipicidade do fato quando a condenação pelo crime de ameaça vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
4. As solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que as ameaças se mostraram idôneas para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a exposição da intenção de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal prometido.
6. A dosimetria da pena não comporta alteração, pois já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal nesse ponto.
7. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso.
8. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, mostra-se proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exposição da intenção de causar mal injusto e grave, independentemente da concretização. 3. A indenização por danos morais na seara criminal é cabível quando expressamente requerida, podendo ser fixada em valor mínimo proporcional às circunstâncias do caso."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147, do CP; Arts. 5o e 7o, da Lei 11.340/2006; Art. 387, IV, do CPP